Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600273-61.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA
Órgão julgador: RECORRENTE: LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
20/04/2021
Número: 0600273-61.2020.6.16.0199
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 19/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600185-23.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600273-61.2020.6.16.0199
que julgou procedentes os pedidos veiculados na representação pela Coligação Vamos Juntos em
face de Sylvio Monteiro Neto, Leandro José Pazinatto Rocha e da Coligação São José Mais Forte,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para
reconhecer a ilegalidade da propaganda eleitoral mediante a fixação de banner em carro de som
causando efeito de outdoor, para impor aos representados a obrigação de se abster de realizar a
propaganda eleitoral nesta modalidade, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por
evento e por veículo, bem como para condenar os representados solidariamente ao pagamento de
multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (Representação Eleitoral proposta pela coligação Vamos
Juntos em face de Sylvio Monteiro Neto, Leandro José Pazinatto Rocha e da Coligação São José
Mais Forte, alegando que os representados circularam com carro de som no dia 13/10/2020 no qual
foi fixado banner com efeito de outdoor).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
SYLVIO MONTEIRO NETO (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC
/ 22-PL / 17-PSL / 25-DEM (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
SYLVIO MONTEIRO NETO (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA (RECORRIDO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE /
90-PROS / 40-PSB / 55-PSD (RECORRIDO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)

SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC
/ 22-PL / 17-PSL / 25-DEM (RECORRIDO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31030
066
16/04/2021 14:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.502
RECURSO ELEITORAL 0600273-61.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
RECORRENTE: SYLVIO MONTEIRO NETO
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
RECORRENTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRENTE: SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC / 22-PL / 17-PSL
/ 25-DEM
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
RECORRIDO: SYLVIO MONTEIRO NETO
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: LEANDRO JOSE PAZINATTO ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
RECORRIDO: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 19-PODE / 90-PROS /
40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRIDO: SÃO JOSÉ MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC / 22-PL / 17-PSL /
25-DEM
- OAB/PR0046984
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA
- OAB/PR0045149
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL - BANNER -
TAMANHO SUPERIOR A 0,5 M2 - COMÍCIOS E REUNIÕES POLÍTICAS -
INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES DE TAMANHO CONTIDAS NOS
ARTIGOS 37 E 38 DA LEI Nº 9.504/97.
Num. 31030066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614452757600000030215692
Número do documento: 21041614452757600000030215692

1. A realização de comícios ou reuniões políticas em bens de uso comum
não se sujeita às limitações de tamanho previstas nos artigos 37 e 38 da
Lei nº 9.504/97, não havendo restrição ao uso de placas ou banners de
tamanho superior à 0,5 m2.
2. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a representação.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos e, no mérito, por maioria, deu provimento ao
recurso interposto pelos representados e negou provimento ao recurso da representante, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2021

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por SYLVIO MONTEIRO NETO,
LEANDRO JOSÉ PAZINATTO ROCHA E COLIGAÇÃO SÃO JOSÉ MAIS FORTE em
face da sentença prolatada pelo Juízo da 199º Zona Eleitoral de São José dos
Pinhais/PR (ID. 12819016) que, julgando procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular proposta pela COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS, condenou os
recorrentes à obrigação de se abster de realizar propaganda eleitoral mediante a
fixação de
em carro de som causando efeito de
, sob pena de multa
banner
outdoor
diária de R$ 10.000,00 por evento e veículo bem como ao pagamento de multa de R$
10.000,00, solidariamente.
A representante Coligação Vamos juntos (ID. 12819366) recorre, aduzindo
que a multa deve ser fixada individualmente, e não de forma solidária, requerendo a
reforma da sentença neste ponto.
Os representados Sylvio Monteiro Neto, Leandro José Pazinatto Rocha e
Coligação São José Mais Forte recorrem (ID. 12819666), suscitando, preliminarmente,
a ilegitimidade passiva da Coligação São José Mais Forte.
No mérito, alegam que o
colocado no caminhão nem de longe se
banner
assemelha a um
porque ele não permaneceu exposto, tampouco permaneceu
outdoor
imóvel em um único ponto de grande visibilidade, o que seria essencial para um
.
outdoor
Caso se entenda pela irregularidade, entende que a falha deve se
enquadrar como divulgação da propaganda em bem particular, o que não enseja a
aplicação de multa.
Num. 31030066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614452757600000030215692
Número do documento: 21041614452757600000030215692

Na hipótese de aplicação de multa, explica que a “sentença condenou os
representados solidariamente ao pagamento de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
pela reincidência, haja vista as sentenças proferidas nas representações nº
”, o que não ocorre porque
0600252-85.2020.6.16.0199 e 0600257-10.2020.6.16.0199
as sentenças foram todas prolatadas no mesmo dia.
Por fim, requer a reforma da sentença.
Contrarrazões pelos representados (ID. 12819766), pugnando pelo
indeferimento do recurso.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 20433616) opinando pelo provimento do recurso interposto pela
parte representada, para o fim de afastar a multa aplicada, bem como pelo
desprovimento do recurso dos representantes.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.
De proêmio, quanto a alegada ilegitimidade da Coligação São José Mais
Forte, afirmam os recorrentes a ilegitimidade passiva da coligação para responder por
eventual sanção pecuniária dado seu caráter efêmero e despersonalizado.
Sem razão os recorrentes.
De acordo com a doutrina “a legitimidade das coligações, por sua vez,
decorre da legitimidade dos próprios partidos, pois a elas são “atribuídas as
prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral”,
obrigando os partidos coligados a funcionar como um só partido no relacionamento com
” (JORGE, Flavio Cheim.
a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários
Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim Jorge, Ludgero Liberto, Marcelo Abelha
Rodrigues. – 3. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 526).
Com efeito, a legitimidade das coligações está expressamente estabelecida
nos § 1º e § 4º, art. 6º da Lei nº 9.504/97, ao dispõe que:
Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar
coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último
caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que
integram a coligação para o pleito majoritário.
Num. 31030066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614452757600000030215692
Número do documento: 21041614452757600000030215692

§ 1º A coligação terá denominação própria, que poderá ser junção de todas as siglas dos
partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de
partido político que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um
só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses
.
interpartidários
(...)
§ 4 O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada
o
no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação , durante o
período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a
.
impugnação do registro de candidatos

No tocante ao cumprimento de sanção pecuniária, anoto que eventual
penalidade poderá ser direcionada aos Partidos que compõem a coligação, caso seja
necessário adotar meios executivos após a sua dissolução.
Desse modo, afasta-se a preliminar de ilegitimidade arguida.
No mérito, conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 199º
Zona Eleitoral de Pinhais/PR julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na
representação proposta, para “reconhecer a ilegalidade da propaganda eleitoral
mediante a fixação de banner em carro de som causando efeito de outdoor, para impor
aos representados a obrigação de se abster de realizar a propaganda eleitoral nesta
modalidade, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por evento e por
veículo, bem como para condenar os representados solidariamente ao pagamento de
”.
multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
O núcleo da controvérsia a ser enfrentada nos presentes autos cinge-se em
definir se
em caminhão de som configura, ou não, propaganda irregular.
banner
Para melhor inteligência da lide, ilustra-se, a título exemplificativo, as
seguintes imagens colacionadas pela representante:
Com efeito, o uso de
na campanha eleitoral é previsto no artigo 37,
banners
§§ 6º e 7º bem como no artigo 38, § 4º, todos da Lei nº 9.504/1997, que permite o seu
uso "desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e
",
:
veículos
in verbis

Num. 31030066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614452757600000030215692
Número do documento: 21041614452757600000030215692

Art. 37. (...)
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos
ou particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado).
(...)
§ 6º É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a
utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não
.
dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos
§ 7º A mobilidade referida no § 6º estará caracterizada com a colocação e a retirada
entre as
.
dos meios de propaganda
seis horas e as vinte e duas horas
(...)
Art. 38.
(...)
§ 3 Os adesivos de que trata o
deste artigo poderão ter a dimensão máxima de 50
o
caput
(cinquenta) centímetros por 40 (quarenta) centímetros.
§ 4º
, exceto adesivos
É proibido colar propaganda eleitoral em veículos
microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro e, em outras posições,
adesivos até a dimensão máxima fixada no § 3º.

No caso dos autos, é incontroverso que o material impugnado foi utilizado
durante comício realizado em
.
drive-in
Logo, a propaganda impugnada possui caráter transitório, não havendo
notícia acerca da permanência do
no veículo após a realização do evento ou no
banner
horário vedado pela lei.
Ainda, a dimensão exata não foi apurada nos autos, mas, evidentemente,
possuem tamanho superior a 0,5 m2.
Entretanto, não vislumbro a ocorrência de irregularidade, por terem sido
colocados no local do evento e unicamente para a realização da reunião política.
Destaco que os materiais de propaganda empregados na realização de
comícios ou reuniões políticas, em bens de uso comum, não se sujeitam às limitações
previstas nos artigos 37 e 38 da nº. Lei 9.504/97, não havendo restrição ao uso de
Num. 31030066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614452757600000030215692
Número do documento: 21041614452757600000030215692

placas ou banners de tamanho superior 0,5 m2, na medida em que as regras
supracitadas se referem à propaganda de caráter permanente, veiculada em bens
particulares.
Repito que não há qualquer notícia acerca da permanência do
no
banner
veículo após a realização do evento.
É de se ressaltar que as normas eleitorais aqui tratadas, ao imporem
restrições à liberdade individual dos cidadãos e dos candidatos, devem ser
interpretadas restritivamente, atingindo tão somente as hipóteses albergadas pelo
dispositivo.
Nesse ponto, é o bem lançado parecer da douta Procuradoria Regional
Eleitoral (id. 20433616):
Portanto, como o banner foi utilizado em caráter temporário e em espaço restrito, não
tendo havido exposição ostensiva permanente para o público em geral, não há como se
aplicar a limitação de tamanho prevista no art. 37, § 2º, inciso II.

A esse respeito, colhe-se precedente desta egrégia Corte em pleito
municipal anterior:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - PROPAGANDA - APLICABILIDADE DAS LIMITAÇÕES
LEGAIS IMPOSTAS AO PERÍODO DE CAMPANHA ELEITORAL - EVENTO DE
PRÉ-CAMPANHA - BANNER - TAMANHO SUPERIOR A 0,5 M2 - COMÍCIOS E
REUNIÕES POLÍTICAS - INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES CONTIDAS NOS
ARTIGOS 37, §2º E 39, §8º DA LEI Nº 9.504/97 - RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento já fixado nesta Corte, as limitações das campanhas
eleitorais acerca da realização de propaganda eleitoral devem ser estendidas ao período
de pré-campanha para o resguardo do equilíbrio do pleito e a prevenção dos abusos de
poder econômico às vésperas do exíguo período de campanha eleitoral.
2. A realização de comícios ou reuniões políticas em bens de uso comum não se sujeita
às limitações previstas no art. 37, § 2º e 39, §8º da Lei n º 9.504/97, não havendo
restrição ao uso de placas ou banners de tamanho superior à 0,5 m2.
3. Recurso conhecido e provido.
(RECURSO ELEITORAL n 39884, ACÓRDÃO n 52600 de 21/11/2016, Relator NIVALDO
BRUNONI, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/11/2016)

No mesmo sentido, recém julgado em processo análogo de minha relatoria:
ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA ELEITORAL - BANNER - TAMANHO SUPERIOR A
0,5 M2 - COMÍCIOS E REUNIÕES POLÍTICAS - INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES
DE TAMANHO CONTIDAS NOS ARTIGOS 37 E 38 DA LEI Nº 9.504/97.
Num. 31030066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614452757600000030215692
Número do documento: 21041614452757600000030215692

1. A realização de comícios ou reuniões políticas em bens de uso comum não se sujeita
às limitações de tamanho previstas nos artigos 37 e 38 da Lei nº 9.504/97, não havendo
restrição ao uso de placas ou banners de tamanho superior à 0,5 m2.
2. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a representação.
(RECURSO ELEITORAL n 0600252-85, ACÓRDÃO n 56.744 de 04/11/2020, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 04/11/2020)
Neste contexto, não há como condenar os representados a pagar as multas
previstas nos § 1º do art. 37 e § 8º do artigo 39, ambos da Lei nº 9.504/1997, porque
não se configura, pela utilização de
em comício, a propaganda irregular
banner
alegada.
Por fim, não sendo reconhecida qualquer irregularidade na propaganda
eleitoral impugnada, nada há que se perquirir sobre solidariedade de penalidade.
Por estes fundamentos, a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação é a medida que se impõe.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer dos recursos interpostos
e, no mérito, dar provimento ao recurso interposto pelos representados e negar
provimento ao recurso interposto pela representante, nos termos da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
RELATOR

VOTO DE DESEMPATE
Trata-se de representação eleitoral ajuizada para apuração de eventual infração ao disposto nos artigos 37,
§2º e 39, §8º, da Lei nº 9.504/97, que vedam a fixação de adesivos em veículos em tamanho superior a
0,5m , bem como a divulgação de propaganda por meio de
ou assemelhado.
2
outdoor
A sentença recorrida reconheceu a ilegalidade da propaganda, considerando que, não obstante não haja
nos autos a dimensão exata do
, ele estava afixado na parte traseira de um caminhão,
banner
equiparando-se, portanto, a um
Os representados foram condenados, solidariamente, ao
outdoor.
pagamento de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil) reais, em razão da reincidência da conduta.
A Coligação representante interpôs recurso (ID 12.819.366), pugnando pela aplicação individualizada da
multa, nos termos da doutrina que fundamenta suas razões.
Os representados, por sua vez, apresentaram recurso (ID 12.819.666), arguindo a ilegitimidade passiva da
coligação e, no mérito, aduzindo a não caracterização do efeito
, pois o caminhão não permaneceu
outdoor
Num. 31030066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614452757600000030215692
Número do documento: 21041614452757600000030215692

imóvel em um ponto de grande visibilidade e que, se houve irregularidade, corresponde à violação do
limite de 0,5 m previsto para a fixação de adesivos em veículos, para a qual a lei não prevê multa.
2
Insurgem-se, ainda, contra o reconhecimento da reincidência, na medida em a sentença que julgou a
demanda utilizada como fundamento foi proferida no mesmo dia em que a sentença recorrida.
Analisando os recursos interpostos, o d. relator, Des. Fernando Quadros da Silva, afastou a preliminar de
ilegitimidade passiva e, no mérito, reconheceu a licitude da propaganda eleitoral impugnada,
considerando que o uso de
em comício não se sujeita ao limite de 0,5m e se equipara a um
banner
2
, em razão da transitoriedade da propaganda. Acompanharam o relator o Dr. Rogério de Assis e o
outdoor
Dr. Thiago Paiva dos Santos.
A divergência, quanto ao mérito, foi inaugurada pelo Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, que diferenciou a
situação dos autos, que tratou de uma carreata, dos comícios ou reuniões políticas em ambientes privados,
pois, ainda que a propaganda tenha tido caráter de transitoriedade, pôde ser visualizada por todos que
estiveram no percurso do veículo. Também distinguiu o caso dos autos, que tratou de
fixo,
banner
daquele julgado no Recurso Eleitoral nº 0600059-36.2020.6.16.0178, no qual se impugnava o uso de
bandeiras, móveis e que eram movimentadas de um lado a outro, o que afastava o efeito outdoor.
Acompanharam a divergência, o Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann e o Des. Vitor Roberto Silva.
O empate limita-se à configuração, ou não, do efeito
na propaganda impugnada e, com a devida
outdoor
vênia dos que pensam de modo diverso, acompanho o d. Relator, por entender que os elementos dos autos
são insuficientes para fundamentar a condenação.
Isso porque, não é possível extrair-se dos autos, com a necessária carga de certeza, se o caminhão que
portava a propaganda impugnada participava de comício, ainda que na modalidade
ou carreata;
drive-in,
se divulgava propaganda pelas ruas do município; ou se deslocava-se após o término do evento.
Com efeito, a petição inicial está instruída com 2 (dois) vídeos gravados em 13/10/2020, às 18:20 horas,
acostados nos IDs 12.818.116 e 12.818.166, que contam com 12 e 23 segundos, respectivamente. Dos
referidos vídeos verifica-se tão somente o deslocamento do caminhão por um curto trecho, acompanhado
de um veículo com propaganda eleitoral do candidato Sylvio no vidro traseiro.
Em sua contestação, os representados limitaram-se a afirmar que o caminhão não permaneceu em local
fixo e de grande visibilidade (ID 12.818.766). Já a sentença recorrida reconheceu que o caminhão no qual
o
impugnado estava fixado participava de uma carreata pelo município (ID 12.819.016).
banner
Nesse cenário, embora a transitoriedade, por si só, não seja capaz de afastar a caracterização do efeito
, nos termos do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no AgR-REspe nº 0600888-69,
outdoor
citado no voto divergente, no caso dos autos não é possível concluir que o caminhão se deslocava
indiscriminadamente pelas ruas do município, fazendo exposição ostensiva da propaganda.
Por outro lado, como bem exposto no voto do d. Relator, as restrições quanto às dimensões da propaganda
eleitoral não se aplicam na hipótese de comício ou ato de campanha. E esses conceitos, no contexto das
eleições 2020, realizadas em meio à pandemia, ganharam contornos mais flexíveis, a fim de harmonizar o
direito à saúde com o princípio democrático.
Dessa forma, se os comícios e atos de campanha, com aglomeração de pessoas e em recinto fechado,
eram impensáveis em 2020, os candidatos precisaram se adaptar a novos formatos, incluindo-se, aí, os
eventos abertos e
. O tratamento jurídico a ser conferido a essas novas modalidades deve observar,
drive-in
ademais da essência do ato, a impossibilidade de aplicação extensiva das normas restritivas de direitos.
Por essas razões, acompanho o d. Relator no sentido de se afastar a preliminar de ilegitimidade passiva da
Coligação “São José mais forte” e negar provimento ao recurso interposto por Sylvio Monteiro Neto,
Num. 31030066 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614452757600000030215692
Número do documento: 21041614452757600000030215692

Leandro José Pazinato Rocha e Coligação “São José mais forte”, fazendo apenas uma consideração de
ordem técnica quanto ao recurso interposto pela Coligação “Vamos juntos”, o qual deve ser julgado
prejudicado, ante o reconhecimento da licitude da propaganda.
É, pois, como voto.
DES. TITO CAMPOS DE PAULA
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO DE VOTO

1.Adoto por brevidade o relatório exarado no voto condutor.
2.Trata-se de dois recursos eleitorais interpostos por COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOS e
SYLVIO MONTEIRO NETO, LEANDRO JOSÉ PAZINATTO ROCHA e
COLIGAÇÃO SÃO JOSÉ MAIS FORTE, em face da sentença prolatada pelo Juízo da
199º Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, que julgou procedente a Representação por
propaganda eleitoral irregular proposta pela COLIGAÇÃO VAMOS JUNTOSem detrimento
dos demais recorrentes.
2.Referida decisão singular condenou os representados à obrigação de se absterem de realizar
propaganda eleitoral mediante a fixação de
em carro de som, causando efeito de
banner
, sob pena de multa diária de R$10.000,00 por evento e veículo, bem como ao
outdoor
pagamento de multa de R$10.000,00, solidariamente, pelo reconhecimento da propaganda
irregular.
3.Pedi vista dos autos para melhor analisar as questões fáticas suscitadas pelo autor da
Representação, como também verificar possível contradição com decisão anterior de minha
relatoria.
4.Inicialmente, ressalto que acompanho o ilustre relator quanto ao afastamento da preliminar
suscitada pelos representados acerca da ilegitimidade passiva da representante
COLIGAÇÃO SÃO JOSÉ MAIS FORTE, para responder por eventual sanção pecuniária,
dado seu caráter efêmero e despersonalizado. Isto porque a legitimidade das Coligações para
representações eleitorais como esta, é matéria mais que pacificada em toda a doutrina e
jurisprudência eleitorais, bem como quanto à responsabilidade de eventuais cobranças
recaírem sobre os partidos que a compõe.
5.No mérito, analisando a propaganda impugnada na inicial, em que pese os argumentos
exarados pelo ilustre relator, deles ouso divergir.
6.Com efeito, apesar de não haver impedimento quanto à colocação de bandeiras, o presente
caso não se trata de bandeira móvel, presa por uma das pontas ou ainda sustentada por uma
pessoa, como em casos anteriormente analisados por esta Corte Eleitoral, mas sim de banner
afixado em veículo – carro de som – para participação em carreata, o que entendo ser vedado
pela norma inserta no artigo 37
da Lei nº9.504/97.
[1]
Num. 31030066 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614452757600000030215692
Número do documento: 21041614452757600000030215692

7.Ademais, indiscutível o “efeito outdoor” da propaganda afixada, uma vez que ocupa grande
parte da traseira do carro de som, com grande potencial visual e que circulou pela cidade
durante a carreata, alcançando os eleitores de maneira indiscriminada.
8.Todavia, vale distinguir que a propaganda não se enquadra na vedação de uso de outdoor
em campanha eleitoral, previsto no §4º, do artigo 33, da LE, porquanto não é fixa.
9.Inobstante sua mobilidade, o caso não é de bandeira flamejante afixada em carro de som ou
nas mãos de pessoas em cima do carro ou, ainda, apoiada temporariamente no veículo,
tampouco de banner afixado no ambiente da convenção partidária, mas sim de propaganda de
tamanho muito superior à 0,5m2, fixada na traseira do carro de som que desfilou em carreata
pela cidade.
10.Assim, tendo em vista a irregularidade verificada, bem como seu alcance aos eleitores de
maneira geral, mediante a utilização em carreata, a representação deve ser julgada
procedente.
11.E neste sentido, entendo que não merece reforma a sentença de primeiro grau, que
condenou os recorrentes SYLVIO MONTEIRO NETO, LEANDRO JOSÉ PAZINATTO
ROCHA E COLIGAÇÃO SÃO JOSÉ MAIS FORTE, ao pagamento de multa de
R$10.000,00, de maneira solidária, pelo reconhecimento da propaganda irregular.
12.Com efeito, diante das especificidades do caso concreto, entendo razoável a multa
cominada, inclusive quanto à maneira solidária, o que é possível para as condenações em
representações por propaganda irregular.
13.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, divirjo parcialmente do
relator quanto ao méritopara negar provimento a ambos os recursos
interpostos, mantendo incólume a sentença recorrida.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.37. (...)
§2º - Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens públicos ou particulares,
exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do
trânsito de pessoas e veículos;
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que
não exceda a 0,5 m2 (meio metro quadrado).
(...)
§6º - É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de
bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do
.
trânsito de pessoas e veículos
Num. 31030066 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614452757600000030215692
Número do documento: 21041614452757600000030215692

§7º - A mobilidade referida no §6º estará caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de
entre as
.
propaganda
seis horas e as vinte e duas horas
(...)
Art.38.
(...)
§3º - Os adesivos de que trata o
deste artigo poderão ter a dimensão máxima de 50 (cinquenta)
caput
centímetros por 40 (quarenta) centímetros.
§4º -
, exceto adesivos microperfurados até a extensão
É proibido colar propaganda eleitoral em veículos
total do para-brisa traseiro e, em outras posições, adesivos até a dimensão máxima fixada no §3º.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600273-61.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: LEANDRO JOSE
PAZINATTO ROCHA - RECORRENTE: SYLVIO MONTEIRO NETO - RECORRENTE: SÃO JOSÉ
MAIS FORTE 45-PSDB / 14-PTB / 27-DC / 36-PTC / 22-PL / 17-PSL / 25-DEM - Advogados dos(a)
RECORRENTES: MILTON CESAR DA ROCHA - PR0046984, MAIRA BIANCA BELEM
TOMASONI - PR0045149 -- RECORRENTE: VAMOS JUNTOS 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA /
19-PODE / 90-PROS / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do(a) RECORRENTE: MIGUELANGELO DOS
SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER
LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, por maioria de votos, deu
provimento ao recurso interposto pelos representados e negou provimento ao recurso interposto pela
representante, nos termos do voto do Relator. Vencidos o Juiz Carlos Alberto Costa Ritzmann que
declarou voto, acompanhado pelo Desembargador Vitor Roberto Silva e pelo Juiz Roberto Ribas
Tavarnaro. Declaração de voto de desempate do Presidente, acompanhando o Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.04.2021.
Num. 31030066 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 16/04/2021 14:45:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21041614452757600000030215692
Número do documento: 21041614452757600000030215692